Tribunal: TJDFT
Processo: 0002150-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002150-97.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS LEONARDO NAIVA, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOÁVEL. ATENUANTES. REDUÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS CORRÉUS. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Precedentes do c. STJ. 2. O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade da vítima, taxista, era sobremaneira maior, é justificativa idônea para negativar o referido modulador judicial. 3. Mantida a negativação das consequências do crime, na medida em que subtraído bem de expressivo valor (automóvel), o qual era objeto de trabalho do ofendido, que foi apreendido com as placas já adulteradas, demonstrando que o roubo fomentou outros crimes em desdobramento. 4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. 5. Para primar pela igualdade entre os corréus, que apresentam as mesmas atenuantes, as penas devem ser reduzidas na mesma quantidade. 6. Enquanto o réu reincidente deve ser mantido no regime prisional inicial fechado, é possível para o corréu o abrandamento do regime prisional para inicial semiaberto, pois apresenta apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não ostentando antecedente penal ou reincidência. 7. Recurso do réu Arthur da Cunha Leite parcialmente conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena e modificar o regime prisional. Recurso do réu Lucas Leonardo Naiva conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §3o, do Código Penal, porquanto manteve o regime fechado fundamentado em uma circunstância judicial negativa minoritária, medida que se mostra desnecessária e excessiva. Assevera, ainda, que foi valorada de forma desproporcional o aumento da pena base decorrente de cada circunstância judicial considerada negativa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, §3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao manter o regime inicial fechado, em razão do quantum da sanção 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, e da reincidência, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PERSONALIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO PARA O INCREMENTO DA BÁSICA. REINCIDÊNCIA MANTIDA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Omisssis 11. Tratando-se de réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida acima do piso legal, deve ser mantido o regime prisional fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 12. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar a pena em 7 anos de reclusão, a ser descontada em regime inicial fechado. (HC 566.684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/06/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à tese de que foi valorada de forma desproporcional o aumento da pena base decorrente de cada circunstância judicial considerada negativa, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não deveria prosseguir o recurso especial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023